Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710721-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GREEN PARK AGRAVADO: ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44959064) interposto pelo CONDOMÍNIO GREEN PARK contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em desfavor de ZUBA - SOCIEDADE INDIVIDUAL, indeferiu a produção de prova oral. Eis o teor do decisório (ID 44959071 – p: 2): O condomínio embargante aventa na inicial que a então síndica, no último dia de seu mandato, decidiu rescindir o contrato com o escritório de advocacia embargante, no qual era sócia. Sustenta que não havia interesse legítimo para o desfazimento do negócio e que a decisão atraiu a obrigação de despesas (multa contratual, por exemplo) ao condomínio. Segundo o embargante, o atuar da então síndica pautou-se na má-fé, porquanto compõe o quadro do escritório e os efeitos da rescisão beneficiaria o escritório. Para secundar suas alegações, requereu a oitiva de testemunhas a fim de demonstrar comportamento contraditório aos interesses do condomínio, praticado pela antiga síndica quando da rescisão contratual com o escritório de advocacia embargado. No entanto, não se verifica a utilidade da oitiva de testemunhas para aferir os fatos narrados na inicial, porquanto aqueles que supostamente teriam justificado a decisão da então síndica estão registrados em ata de deliberação de assembleia e, quanto à representatividade, também é aferível das atas de eleição. Em relação à embargada, é sociedade unipessoal, consoante id. 134699458. Assim, porque a prova dos fatos é unicamente documental, indefiro o pedido formulado pela exequente. O ônus da prova, no caso, segue a regra estática do art. 373, I e II, do CPC. Transcorrido o prazo de cinco dias previsto no § 1o do art. 357 do CPC, esta decisão tornar-se-á estável e os autos serão conclusos para sentença. Intimem-se. Sustenta o recorrente, em suma, que o depoimento das testemunhas, Luana Esteves Freitas (ex-síndica do Condomínio agravante e sócia do Escritório agravado), Helder Silva Chaves (integrante do Conselho Fiscal do agravante) e Emanoel Marques Duque (ex-síndico do recorrente), é fundamental para comprovar as circunstâncias fáticas do caso em exame, especialmente a alegada existência de conluio entre o agravado e a síndica do condomínio, bem como sua má-fé na rescisão contratual com o escritório de advocacia. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, suspendendo o curso do julgamento dos embargos à execução até o julgamento de mérito do recurso. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu a possibilidade de dilação probatória. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço. 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1410293, 07360126820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador